Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716470-93.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO JOSE GALENO AGRAVADO: GUSTAVO RIBEIRO PORTELLA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCO JOSÉ GALENO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de GUSTAVO RIBEIRO PORTELLA: “GUSTAVO RIBEIRO PORTELA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade n.o 3287235 e inscrito no CPF sob o n.o 057.315.281-01, residente e domiciliado no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Avenida Alameda dos Ipês, Condomínio Victoria III, lote 7 – Gama/DF, CEP 72426-100 Cuida-se de ação de não obrigação de fazer promovida por MARCO JOSÉ GALENO em desfavor de GUSTAVO RIBEIRO PORTELA, na qual a parte autora postula em sede liminar: “2 – seja deferida a tutela provisória de urgência para determinar que o réu PARE DE ALUGAR, PARA FESTAS, o imóvel sito no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Avenida Alameda dos Ipês, Condomínio Victoria III, lote 7 – Gama/DF, CEP 72426-100, podendo promover somente alugueres que respeitem a normativa supracitada, não perturbando o sossego do Requerente e dos demais vizinhos, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento; 2.a – Subsidiariamente, seja deferida a Tutela Provisória de Urgência para determinar a obrigação do Requerido em, quando promover os seus aluguéis para festas, durante o andamento deste processo, comprove o atendimento a função social do imóvel, o estatuto dos moradores e os limites impostos pela Legislação Distrital n.o 4.092/2008, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento;” É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. No mais, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No caso, inicialmente registro que o pedido de urgência formulado pelo autor não pode ser deferido nos termos postulados. Ora, estando o bem legitimamente ocupado pelo réu, segundo informado na inicial, falta amparo legal para determinar a proibição de locação do imóvel ou realização qualquer tipo de evento festivo ou similar no referido imóvel, uma vez que, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil e artigo 5o, XII da CF/88, o proprietário/possuidor tem a faculdade de usar e gozar da coisa da forma que melhor lhe for conveniente. Ademais, nada obstante o autor afirmar que o imóvel ocupado pelo réu faz divisa com o seu, entendo necessária a oitiva do requerido para que exerça o contraditório, além da dilação probatória, a fim de se evidenciar o descumprimento do estatuto social da Associação anexado no ID 14491722 ou do disposto na Lei no 4.092/2008. Acrescento, opor oportuno, que a Associação na qual estão localizados os imóveis em questão não integra a lide. Assim, pelo menos neste juízo sumário de cognição, vislumbro que o cerne da questão se restringe à seara do direito de vizinhança. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (...)” O Agravante sustenta que “em dezembro de 2022, o Agravado instalou uma estrutura para festas e eventos no endereço do seu imóvel, composta por churrasqueiras e piscina, e desde então o espaço é alugado em todos os finais de semana, e em vários dias da semana, para diversas pessoas, onde promovem encontros de som automotivo e outras festas”. Salienta que “As músicas altas, normalmente, têm início por volta do meio-dia das sextas feiras e se encerram somente nas noites de domingo, além das ocasiões onde ocorrem durante a semana, já que o aluguel também está disponível para os outros dias”. Afirma que “O condomínio já impôs multas ao Agravado, e o Agravante e seus vizinhos registraram os Boletins de Ocorrência em anexo, datados de 06/01/2023, 28/01/2023, 07/02/2023, 21/02/2023, 22/02/2023, 12/03/2023 e 28/03/2023, inclusive ensejando a instauração do processo TCO n.o 0701167-27.2023.8.07.0004”. Alega que “Nada obstante a isso, o Agravado não cessou com a perturbação do sossego e continua afirmando que continuará alugando o local para festas, não restando alternativa ao Agravante senão buscar tutela jurisdicional para solucionar a questão”. Acrescenta que “tal conduta fere, diretamente, as disposições contidas no Estatuto do Condomínio (associação de moradores), que apesar de prever o caráter comercial ao imóvel do Agravado, veda atividades que gerem ruídos e perturbam o sossego”. Conclui que “o excesso de barulho está cerceando o descanso dos moradores e, consequentemente, prejudicando a sua saúde física e mental, o que não pode ser tolerado”. Requer a antecipação da tutela recursal para que “o Agravado pare, imediatamente, de alugar o imóvel sito no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Avenida Alameda dos Ipês, Condomínio Victoria III, lote 7 – Gama/DF, CEP 72426-100;” ou, alternativamente, para que “seja determinada a obrigação do Requerido em, quando promover os seus aluguéis para festas, comprovar o atendimento aos limites impostos pela Lei Distrital n.o 4.092/2008, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento”. Ao final, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 46272837). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo do Agravante corre risco antes da citação ou que o Agravado, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Imperativo, assim, que seja observado o contraditório e ampliada a base cognitiva e probatória da demanda para que possa ser avaliada a pertinência da tutela provisória requerida. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator